Tribunal: TJES
Processo: 5009867-25.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRONÚNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PENDENTE DE JULGAMENTO. DESIGNAÇÃO DE SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 02/10/2020, acusado da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, contra ato atribuído ao Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos da ação penal nº 0006035-43.2020.8.08.0012. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, sob o argumento de que o paciente foi pronunciado há aproximadamente 400 dias, não interpôs recurso contra a decisão de pronúncia, encontra-se encerrada a fase prevista no art. 422 do CPP e, até então, não havia sido designada sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, requerendo a revogação da prisão preventiva e a imediata expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo após a decisão de pronúncia; e (ii) estabelecer se as particularidades do caso concreto evidenciam demora injustificada atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário ou à acusação, apta a justificar a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O reconhecimento do excesso de prazo na prisão cautelar não decorre de critério meramente matemático, devendo o julgador realizar análise pautada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto e a garantia constitucional da duração razoável do processo.

4- A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo exige demonstração de atraso injustificado imputável exclusivamente ao Estado-acusador ou ao Poder Judiciário, incumbindo à defesa apresentar prova pré-constituída suficiente da ilegalidade alegada, diante da natureza célere e da cognição limitada do habeas corpus.

5- A decisão de pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo relacionado à fase de instrução processual, incidindo o entendimento consolidado na Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça.

6- A pluralidade de réus, assistidos por advogados distintos, constitui circunstância apta a justificar maior duração do procedimento.

7- A interposição de recurso em sentido estrito por corréus, ainda não julgado, contribui para o prolongamento regular da marcha processual, sem caracterizar desídia estatal.

8- A designação da sessão do Tribunal do Júri para data próxima evidencia o regular prosseguimento do feito e afasta, no momento da impetração, a alegação de atraso desarrazoado apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A caracterização do excesso de prazo na prisão preventiva demanda análise concreta, orientada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se submetendo a critérios exclusivamente cronológicos.

2- A defesa deve demonstrar, por meio de prova pré-constituída, que a demora processual decorre exclusivamente da atuação da acusação ou do Poder Judiciário.

3- A decisão de pronúncia supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal.

4- A complexidade decorrente da pluralidade de réus e da existência de recursos pendentes constitui circunstância apta a justificar maior duração do processo.

5- A designação próxima da sessão do Tribunal do Júri evidencia o regular andamento do feito e afasta a configuração de excesso de prazo na custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, art. 422; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), Sexta Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022; STJ, Súmula nº 21: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009867-25.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GRASIELHO TEIXEIRA SPERANDIO

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRONÚNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PENDENTE DE JULGAMENTO. DESIGNAÇÃO DE SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 02/10/2020, acusado da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, contra ato atribuído ao Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos da ação penal nº 0006035-43.2020.8.08.0012. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, sob o argumento de que o paciente foi pronunciado há aproximadamente 400 dias, não interpôs recurso contra a decisão de pronúncia, encontra-se encerrada a fase prevista no art. 422 do CPP e, até então, não havia sido designada sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, requerendo a revogação da prisão preventiva e a imediata expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo após a decisão de pronúncia; e (ii) estabelecer se as particularidades do caso concreto evidenciam demora injustificada atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário ou à acusação, apta a justificar a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O reconhecimento do excesso de prazo na prisão cautelar não decorre de critério meramente matemático, devendo o julgador realizar análise pautada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto e a garantia constitucional da duração razoável do processo.

4- A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo exige demonstração de atraso injustificado imputável exclusivamente ao Estado-acusador ou ao Poder Judiciário, incumbindo à defesa apresentar prova pré-constituída suficiente da ilegalidade alegada, diante da natureza célere e da cognição limitada do habeas corpus.

5- A decisão de pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo relacionado à fase de instrução processual, incidindo o entendimento consolidado na Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça.

6- A pluralidade de réus, assistidos por advogados distintos, constitui circunstância apta a justificar maior duração do procedimento.

7- A interposição de recurso em sentido estrito por corréus, ainda não julgado, contribui para o prolongamento regular da marcha processual, sem caracterizar desídia estatal.

8- A designação da sessão do Tribunal do Júri para data próxima evidencia o regular prosseguimento do feito e afasta, no momento da impetração, a alegação de atraso desarrazoado apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A caracterização do excesso de prazo na prisão preventiva demanda análise concreta, orientada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se submetendo a critérios exclusivamente cronológicos.

2- A defesa deve demonstrar, por meio de prova pré-constituída, que a demora processual decorre exclusivamente da atuação da acusação ou do Poder Judiciário.

3- A decisão de pronúncia supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal.

4- A complexidade decorrente da pluralidade de réus e da existência de recursos pendentes constitui circunstância apta a justificar maior duração do processo.

5- A designação próxima da sessão do Tribunal do Júri evidencia o regular andamento do feito e afasta a configuração de excesso de prazo na custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, art. 422; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), Sexta Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022; STJ, Súmula nº 21: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de

GRASIELHO TEIXEIRA SPERANDIO

, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, nos autos da ação penal nº

0006035-43.2020.8.08.0012
.

Sustenta o impetrante que o réu está preso preventivamente desde de 02/10/2020 por ser acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV do CP. Aduz que há excesso de prazo já que foi pronunciado há quase 400 (quatrocentos) dias, não recorreu da sentença, encontra-se encerrada a fase do art. 422 do CPP e até a presente data não houve designação do júri. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id.
19795112
).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id.
19909860
).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando
pela denegação
da ordem (id.
20170955
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GRASIELHO TEIXEIRA SPERANDIO

, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, nos autos da ação penal nº
0006035-43.2020.8.08.0012
.

Sustenta o impetrante que o réu está preso preventivamente desde de 02/10/2020 por ser acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV do CP. Aduz que há excesso de prazo já que foi pronunciado há quase 400 (quatrocentos) dias, não recorreu da sentença, encontra-se encerrada a fase do art. 422 do CPP e até a presente data não houve designação do júri. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 19795112).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 19909860).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando
pela denegação
da ordem (id. 20170955).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, é firme no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

Impende destacar que o paciente já foi pronunciado em 22/05/2025, situação que atrai a aplicação da Súmula nº 21 do STJ que assim dispõe:
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Também não se pode olvidar que trata-se de ação penal em face de seis réus com advogados distintos, o que inevitavelmente prolonga a marcha processual, sendo que
houve interposição de recurso em sentido estrito pelos corréus Marcus Vinicius e Julismar, ainda pendente de julgamento.

Por derradeiro, consta das informações prestadas pela autoridade coatora que o júri já encontra-se designado para data próxima, qual seja, 27/08/2026.

Desse modo, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

A
nte o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.